Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.